Tribunal: TJSP
Processo: 1001998-89.2018.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001998-89.2018.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante RIO DAS
FLORES DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é embargado EMPÓRIO JL
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ATACADISTA - EIRELI – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001998-89.2018.8.26.0281/50000 -Voto no 22178 - R
2
VOTO No: 22178
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
1001998-89.2018.8.26.0281/50000
COMARCA: FORO DE ITATIBA
EMBARGANTE:
RIO
DAS
FLORES
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
EMBARGADO:
EMPÓRIO
LJ
DISTRIBUIDORA
E
COMÉRCIO
ATACADISTA - EIRELI EPP
Embargos de declaração. Ausência das hipóteses que autorizam os
embargos de declaração. Efeito infringente ou modificativo que só
pode ser acolhido em situações excepcionais, quando a decisão
tenha adotado premissa equivocada. Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
de págs. 406/414 que negou provimento ao recurso de apelação.
Os embargantes reiteram o cerceamento de defesa.
Reitera o fato de que a maquete informa o talude e o platô da área de
lazer. Alega que a cobrança do IPTU era legítima, conforme previsto
em contrato. Aduz fins de prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001998-89.2018.8.26.0281/50000 -Voto no 22178 - R
3
No caso, não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do CPC,
possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de se acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Na doutrina Cândido Rangel Dinamarco, no livro “A
Reforma do Código de Processo Civil”, afirma do risco do acolhimento
dos embargos com efeito modificativo, fazendo referência à afirmação
de Carnelutti, "...é sempre muito difícil dizer se uma simples retificação
na fórmula do julgado não viria afetar a ideia inicial, acabando por
impor ao embargado uma decisão menos favorável do que antes, ou
mais favorável" (Malheiros, São Paulo, 2001 - p. 186).
A questão dos efeitos infringentes também tem sido
recepcionada nos Tribunais com muita reserva. Com destaque para o
fato de que as hipóteses de acolhimento dos embargos declaratórios
com efeito infringentes são excepcionais.
Este foi o entendimento do Ministro Massami Uyeda,
do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do EDcl no AgRg
no Ag 1405710 / SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em data de 17/11/2011.
Confira-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU ONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA -
EFEITOS MODIFICATIVOS - EXCEPCIONALIDADE -
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE
-
PRIMEIRO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS
-
SEGUNDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001998-89.2018.8.26.0281/50000 -Voto no 22178 - R
4
CONHECIDO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA”.
No mesmo sentido voto do Min. Sepúlveda Pertence,
no RE 207.928-6-SP: “Os embargos declaratórios são admissíveis para
a correção de premissa equivocada de que haja partido a decisão
embargada, atribuindo-se-lhes efeito modificativo quando tal premissa
seja influente no resultado do julgamento”. (STF
1a Turma, RE
207.928-6-SP-Edcl, rel.Min.Sepúlveda Pertence, j. 14.4.98, receberam
os embs, v.u., DJU 15.5.98, séc. 1e, p.54).
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF,
decidiu:
“Inviável
o
recebimento
de
Embargos de Declaração que, sob coima de erro e
contradição do decisum, postula o rejulgamento da
causa, a par do exame de matéria constitucional,
ambos os objetivos inatingíveis pela via recursal
escolhida. Embargos rejeitados. Decisão unânime”
(DJU de 1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes julgados:
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96, pág. 23.999), Embargos de
Declaração em Embargos de Declaração no REsp. 58.652-6/SP (DJU de
1.7.96, pág. 23.989), Embargos de Declaração no REsp. 74.829/SP
(DJU de 1.7.96, pág. 23.995).
Com relação ao prequestionamento, esta Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001998-89.2018.8.26.0281/50000 -Voto no 22178 - R
5
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 535 do
CPC - 30a edição.
EMBARGOS REJEITADOS.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator